Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-85.2018.8.11.0094
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000376-85.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. AÇÃO DEVERIA TER SIDO DIRECIONADA AO INDEA – AUTARQUIA DOTADA DE PERSONALIDADE JURIDICA E PATRIMONIO PROPRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO ANTES DA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABERTO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL.

De acordo com o
artigo

10
do
Código de Processo Civil
, o juiz, em qualquer grau de jurisdição, não pode decidir "
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
", o que foi prontamente observado pelo juízo condutor dos autos, já que foi oportunizada a manifestação sobre o conteúdo da peça de contestação ao autor da ação, no momento em que o mesmo teve “vista” dos autos, ocasião em que iniciou-se o prazo para que apresentasse impugnação.

Consoante orientação do STJ, "
A retirada do autos em
carga
pelo advogado da parte recorrente e com poderes bastante para a prática dos atos processuais, já tendo a decisão sido juntada naquela ocasião, faz presumir a
ciência
inequívoca daquele ato judicial e se inicia a partir de então o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ
."(
AgInt no AREsp 1023977/SP
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 28/8/2017)

Considerando que o apelante/autor teve ciência inequívoca da tese defensiva, quando fez “vistas” dos autos após a juntada da defesa, e posteriormente apresentou peça de impugnação, sem nada mencionar quanto a preliminar, não há nulidade a ser declarada por ausência de intimação.

O
Estado é parte ilegítima para figurar na ação, pois o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA é autarquia estadual, criada pela Lei Estadual n.o 4.171 de 31.12.1979, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, cabendo a ele responder os questionamentos suscitados na esfera jurídica pelo autor da ação.

H
onorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE DOS SANTOS NETO
, contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n° 0000376-85.2018.8.11.0094
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que acolheu a preliminar suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO na contestação, e reconheceu que o ente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o INDEA é autarquia dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, de modo que a ação deveria ter sido a ele direcionada. (ID 79735735 – Pág. 71 a 73)

Contra a sentença o requerente/apelante opôs Embargos de Declaração, com provimento negado. (ID 79735735 – Pág. 80 a 86).

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença é nula, pois jamais foi intimado para emendar a inicial e colocar o INDEA no polo passivo (artigo 10 CPC), pugnando ao final a cassação da sentença para procedência da pretensão. (ID
79735735 - Pág. 87 a

94)

Contrarrazões ao ID 79735741.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 86538956 manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por JOSE DOS SANTOS NETO, tendo em vista a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
intentada pelo apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade da parte requerida, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Houve ainda condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a sentença é nula, na medida em que “
jamais foi intimado para emendar a inicial e colocar o INDEA no polo passivo
”, e que de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, sua intimação era imperiosa para que pudesse manifestar a respeito da extinção da ação sem julgamento do mérito.

Da leitura da sentença, extrai-se os seguintes pontos relevantes para o deslinde do recurso:

“A parte autora pleiteia dados inerentes a movimentação do gado e outros animais na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Maria”, localizada em Tabaporã-MT.

Afirma que pleiteou administrativamente os dados, junto ao INDEA, contudo foi indeferido.

A providencia invocada é de responsabilidade do INDEA, guardião das informações postuladas, até mesmo por esse motivo o autor direcionou o pleito administrativo para tal.

O Estado de Mato Grosso é ilegítimo para figurar no polo passivo, consoante artigo 38 IV da LC 566/2015. (...)

O INDEA é autarquia e, portanto, dotado de personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, vinculado a secretaria de agricultura, de acordo com artigo 1° da Lei 4.171/79. (...)

SENDO A PARTE AUTORA INTIMADA DA PRELIMINAR AVENTADA E, NADA MANIFESTANDO QUANTO A EMENDA A INICIAL, APENAS PLEITEANDO O JULGAMENTO DO FEITO, CABE A EXTINÇÃO.”
(ID 79735735 - Pág. 71 a 73) Destaquei.

Na sentença proferida nos Embargos de Declaração opostos pelo apelante constou que:

Insurge-se quanto a não intimação da preliminar aventada, no entanto, consta que a ilegitimidade foi arguida pela requerida em defesa acostada as fls. 24/29.

Uma vez juntada a defesa a parte autora retirou os autos em carga no dia 08/10/2018, consoante registrado as fls.34, tendo devolvido em 05/11/2018, sem qualquer manifestação em relação a referida preliminar, a qual ressalta-se, já havia sido aventada nos autos.

Na sequência aportou impugnação a contestação e, consoante se verifica as fls. 36/37, nada fora manifestado pelo autor.”
(ID

79735735 - Pág. 80 a 86)

Não assiste razão ao apelante, pois como pontuado pelo juízo em primeiro grau, a preliminar acolhida na sentença (ilegitimidade passiva) foi suscita em sede de contestação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e a intimação para apresentação da impugnação ocorreu de forma regular, pois JOSE DOS SANTOS NETTO teve “vistas” do processo em 08/10/2018 (ID 79735735 – Pág. 61), sendo inclusive certificado posteriormente ao “ID 79735735 – Pág.62” que decorreu o prazo sem a apresentação da peça de impugnação.

Inobstante, em 25/01/2019 o requerente/apelante apresentou peça denominada “impugnação a contestação” (extemporaneamente), e nada declarou a respeito da “ilegitimidade passiva do Estado”, requerendo expressamente “o julgamento antecipado da lide”. (ID 79735735 - Pág. 63 a 65)

De acordo com o
artigo

10
do
Código de Processo Civil
, o juiz, em qualquer grau de jurisdição, não pode decidir "
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
", o que foi prontamente observado pelo juízo condutor dos autos, já que foi oportunizada a manifestação sobre o conteúdo da peça de contestação ao autor da ação, no momento em que o mesmo teve “vista” dos autos, ocasião em que iniciou-se o prazo para que apresentasse impugnação.

Consoante orientação do STJ, "
A retirada do autos em
carga
pelo advogado da parte recorrente e com poderes bastante para a prática dos atos processuais, já tendo a decisão sido juntada naquela ocasião, faz presumir a
ciência
inequívoca daquele ato judicial e se inicia a partir de então o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ
."(
AgInt no AREsp 1023977/SP
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 28/8/2017)

Como bem pontuado em primeiro grau: “
Não se mostra plausível que o autor apresente insurgência quanto a não intimação especifica para manifestação em relação a preliminar, na medida em que teve ciência inequívoca da tese defensiva, tendo retirado os autos em carga após a juntada da defesa, e apresentado impugnação, sem nada mencionar quanto a preliminar
”.

Além disso
o Estado é parte ilegítima para figurar na ação, pois o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA é autarquia estadual, criada pela Lei Estadual n.o 4.171 de 31.12.1979, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio.

Nesse sentido:

“SERVIDORA PÚBLICA –
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO
– INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – OBSERVÂNCIA A LEI PROCESSUAL – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Possuindo a entidade autárquica autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente.
(...)”
(N.U 0013041-16.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) Destaquei.

Por todo exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto por JOSE DOS SANTOS NETO
, e consequentemente, MAJORO os
h
onorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022